Tribunal: TJMT
Processo: 1032367-79.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032367-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE BARROS - CPF: 111.140.101-20 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1032367-79.2020.8.11.0001.

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE BARROS.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/03 – AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO EM CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM INTERRUPÇÃO EM DATA ANTERIOR A EC 41/2003 – ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS Nº02/2009 – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 – DIREITO A APOSENTADORIA PELA MÉDIA REMUNERATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não cumprimento do requisito do art. 6.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, relativo ao ingresso no serviço público até a data de publicação da mencionada emenda, impede o reconhecimento do direito ao beneficio previdenciário de aposentadoria com proventos integrais.

"Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção pelas regras de que tratam os arts. 68 e 69, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, indireta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas". Inteligência do art. 70 da Orientação Normativa MPS/SPS nº02, de 31/03/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria com provento integral à parte recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendestes à reforma do decisum fustigado:

1. Afirma que deve ser considerado como data de ingresso no serviço público, o primeiro cargo público ocupado pelo servidor, ainda que tenha havido solução de continuidade.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou resposta.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que deve ser considerado como data de ingresso no serviço público, o primeiro cargo público ocupado pelo servidor, ainda que tenha havido solução de continuidade.

Rejeito tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pela ficha funcional da parte recorrente, observa-se que houve a quebra da continuidade do vinculo com a Administração Pública, cessando os efeitos dos vínculos anteriores (Munícipio de Várzea Grande – 01/02/1984 a 01/01/1994 e Ministério da Defesa – 44º Batalhão da Infantaria Motorizada – 24/02/1973 a 15/08/1974), iniciando-se, em 2004 (Profissional Nível Superior do SUS – Economista), novo vinculo com o serviço público, data a ser considerada como data de ingresso no serviço publico.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 6º DA EC 41/03. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 31.12.2003. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO ININTERRUPTO NO SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUEBRA DE CONTINUIDADE DE VÍNCULO. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de mandado de segurança preventivo para o reconhecimento do preenchimento dos requisitos previstos no inciso III, do art. 6º da EC nº 41/03, principalmente, o de 20 anos de tempo de serviço laborado na Administração Indireta de outros entes federativos. Busca o afastamento da interpretação do inciso III do art. 6º da EC 41/2003, para que seja considerado para efeito de contagem de 20 (vinte) anos de serviço público, os vínculos que exerceu no Banco do Estado de São Paulo, no Centro Educacional Paula Souza, no Banco do Brasil, na UNIFESP e na Caixa Econômica Federal, antes de manter vínculo estatutário com o IFPS.

2. Narra o impetrante que pretende com a presente ação mandamental o direito de aposentar-se futuramente, pela regra do art. 6º, III, da EC 41/2003, alegando que quando da sua jubilação, esta regra lhe trará opção mais benéfica, desde que, considerado para tanto, o tempo trabalhado junto ao Banco do Estado de São Paulo como tempo de efetivo serviço público, em face da necessidade de ser comprovar 20 anos de serviço público. Ressalta que ainda não requereu a sua aposentadoria, por ausência do cumprimento de outros requisitos, no entanto, pretende futuramente, que lhe seja garantida a aposentadoria com fundamento no art. 6º da EC 41/2003, quando irá optar pela aposentadoria voluntária e pela regra que lhe outorgará melhor benefício.

3. Cumpre consignar que Emenda Constitucional 41/2003, foi decorrente das alterações trazidas pela anterior Emenda Constitucional 20/1998 publicada em 15/12/1998, que alterou significativamente o regime previdenciário dos servidores públicos.

4. A principal alteração promovida pela Emenda Constitucional 41/2003 foi o fim da integralidade e da paridade, no entanto, as alterações mais relevantes foram relativas às regras que atingiram o financiamento do Regime Próprio, que passou a exigir contribuição dos inativos e pensionistas e criou nova fórmula de apuração da renda mensal dos benefícios previdenciários dos servidores.

5. Foram necessárias regras de transição para que os servidores que já haviam cumprido parcialmente os requisitos para a aposentação no regime anterior, não fossem prejudicados pela perda da expectativa de aposentadoria com as regras até então vigentes. As regras de transição contidas nas EC 41/2003 e 47/2005 garantiu direitos para os servidores que já haviam ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e somente os servidores que implementaram aquelas condições até 31.12.2003 puderam se beneficiar da regra de transição. Destarte, o ingresso no serviço público após 31.12.2003 impõe, necessariamente, a aplicação das regras definitivas do art. 40 da CF/88.

6. Sobre o tema, o STF já se pronunciou no julgamento do RE n. 590.260/SP (Tema 139 - Repercussão Geral), no sentido de que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas (...)". (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44) (destacamos)

7. Por sua vez, a EC 41/2003 não esclareceu acerca da eventual interrupção no ingresso no serviço público realizada após 31/12/2003, tendo a Orientação Normativa n. 02/2009 da Secretaria de Previdência Social, esclarecido no art. 70, sobre o marco temporal para concessão de aposentadoria pelas regras de transição da EC n. 41/2003, ‘in verbis’: "Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção pelas regras de que tratam os arts. 68 e 69, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas" (destacamos).

8. O servidor requereu esclarecimentos à Administração acerca do regime previdenciário ao qual estaria vinculado para efeitos de aposentadoria, para tanto, a Administração apresentou o Mapa de Tempo de Serviço para a Aposentadoria do servidor (41279938 - Pág. 14/ss.). Da análise da situação do autor, foi apurado, que o servidor não preencheu todos os requisitos exigidos para a aposentadoria (41279938 - Pág. 17/18).

9. Conforme verificado pela Administração (41279938 - Pág. 20), a data de ingresso do servidor no serviço público ocorreu em 22 de março de 2010 (41279938 - Pág. 19), data posterior a publicação da EC 41/03 em 31/12/2003.

10. Da análise do Mapa de Tempo de Serviço, na data da publicação da Emenda Constitucional n. 41, em 31.12.2003, o autor exercia atividade na iniciativa privada e contribuía para a Previdência como contribuinte individual em atividade privada (período 08/05/2001 a 31/03/2002) e posteriormente manteve na iniciativa privada no Centro Educacional Souza (período 01/08/2004 a 18/04/2005, exercendo atividade de Magistério, sob regime celetista (41279938 - Pág. 17). A concluir que na data da edição da EC 41/03, em 31/12/2003, o autor não era servidor público.

11. A questão acerca da data de ingresso do autor no Banespa em 17/04/1979 é irrelevante, pois, após seu desligamento em 07/05/2001, passou a exercer labor em atividades na iniciativa privada. Como antedito, a ON 02/2009 da Secretaria de Previdência Social, dispôs que o marco temporal a ser considerado na concessão de aposentadoria pelas regras de transição da EC n. 41/2003, é a data de investidura mais remota dentre as ininterruptas nos sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional ou em qualquer dos entes federativos.

12. Nesse contexto, a data de ingresso do servidor ocorreu em 22/03/2010 (41279938 - Pág. 20), após a edição da EC 41/03, além disso, o servidor não manteve vínculo ininterrupto com o serviço público, alternando entre períodos de atividades na iniciativa privada e períodos de serviço público, a descaracterizar exercício de tempo ininterrupto no serviço público para fins de aposentadoria, previsto na EC 41/03, art. 6º, inc. III e na ON 02/2009 da SPS. Precedentes.

13. Não há como aplicar as regras de transição previstas no art. 6º, inc. III da EC 41/03 na concessão da aposentadoria do autor, em razão do seu ingresso no serviço público ter ocorrido em 22/03/2010 (41279938 - Pág. 20), após a publicação da EC n. 41/03 de 31/12/2003, assim como, não há como reconhecer o exercício tempo ininterrupto no serviço público em razão da quebra de continuidade do vínculo com a Administração, sendo de rigor a manutenção da sentença.

14. Apelação não provida.

(TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024170-66.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/10/2022, DJEN DATA: 03/11/2022).

Sendo assim, tenho que a regra aposentadoria a ser seguida é a da média remuneratória, como vem sendo aplicada pelo recorrido, tendo em vista que o ingresso do recorrente no serviço público deu-se, efetivamente, no ano de 2004.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvados eventuais benefícios da Justiça Gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022